Tribunal: TJDFT
Processo: 0718442-37.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. CRIME CONSUMADO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSOS CONHECIDOS. APELO MINISTERIAL PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 - Apelações Criminais interpostas pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e pelo réu contra sentença que o condenou pela prática de furto qualificado tentado, com pena de 1 ano, 11 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 9 dias-multa. O Parquet pleiteia o reconhecimento da consumação do crime de furto qualificado pela escalada (art. 155, § 4o, II, do CP), além da correção da qualificadora aplicada. A Defesa, por sua vez, requer a aplicação da fração de 1/6 na primeira fase da dosimetria e a fixação do regime semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se houve a consumação do furto qualificado ou se o crime permaneceu na forma tentada; (ii) estabelecer o regime inicial de cumprimento da pena, à luz da quantidade da reprimenda e dos antecedentes do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A jurisprudência consolidada do STJ (Tema 934) reconhece a consumação do furto com a inversão da posse da res furtiva, ainda que por breve tempo, sendo irrelevante a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
4 - No caso concreto, as provas orais e a confissão do réu evidenciam que ele já havia reunido os objetos subtraídos em uma sacola e estava na posse deles quando foi surpreendido pelas vítimas, caracterizando a inversão da posse e, por conseguinte, a consumação do delito.
5 - A qualificadora da escalada resta devidamente comprovada, sendo inaplicável a qualificadora inicialmente indicada na sentença, devendo ser corrigido o erro material.
6 - Na dosimetria, o acréscimo da pena-base em razão dos antecedentes está justificado, e a adoção da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal mostra-se mais proporcional do que o critério de 1/6 sobre a pena mínima.
7 - Apesar da reincidência e dos maus antecedentes, é admissível a fixação do regime inicial semiaberto, conforme entendimento jurisprudencial que admite maior flexibilidade quando a pena é inferior a 4 anos (CP, art. 33, §§ 2o e 3o).
8 - Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do CP, devido à reincidência e maus antecedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9 - Recurso do Ministério Público provido. Recurso da Defesa parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1 - O crime de furto consuma-se com a inversão da posse da res furtiva, ainda que por breve tempo e sob vigilância, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica.
2 - A reunião e posse dos bens dentro do imóvel da vítima, ainda que por breve tempo, configuram consumação do delito patrimonial.
3 - A fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima é o critério mais proporcional para majoração da pena-base em razão de circunstância judicial desfavorável.
4 - É admissível a fixação do regime inicial semiaberto a réu multirreincidente, desde que a pena seja inferior a 4 anos e as circunstâncias do caso concreto justifiquem a mitigação.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 33, §§ 2o e 3o; 44; 59; 155, § 4o, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.524.450/RJ (Tema 934); STJ, AgRg no REsp 1.988.080/CE, rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 13.03.2023; TJDFT, Acórdão 1939024, Rel. Des. Gislene Pinheiro, j. 30.10.2024; TJDFT, Acórdão 1897884, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 25.07.2024.